Tribunal: TJDFT
Processo: 0002319-39.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-20

Ementa:
E M E N T A

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DETERMINADA. NÃO VERIFICADA. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. INEXISTENTE. CONVENIO FIRMADO COM O TRIBUNAL. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Cabe frisar que foi firmado acordo de cooperação técnica entre o recorrente e o TJDFT, no qual se possibilita que as intimações sejam feitas via sistema, independente de pedido de intimação pessoal da parte ou em nome do advogado. Nesse cenário, observa-se que todas as intimações foram devidamente realizadas, pois não dependiam do nome dos advogados, ante o convenio firmado. Contudo, o apelante quedou-se inerte.
2 - In casu, apesar do argumento de que não foi devidamente intimado, para apresentar os documentos determinados pelo juiz de piso, sob o argumento de que os seus advogados não foram cadastrados, certo é que, o embargado vem sendo devidamente intimado via sistema Pje, conforme afirmado pelo próprio recorrente, quando da interposição de embargos de declaração. Noutra linha, restou comprovado pelo embargante, em sede de contrarrazões, que advogados da parte embargada vem tendo acesso normal aos autos, conforme comprova o documento de Id. 19019354, de modo que não se justifica a alegação de nulidade arguida.
3 - Apelo desprovido. Sentença mantida.